Tribunal: STF
Processo: Ext 1067
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EXTRADIÇÃO - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. A concordância do
   extraditando não deságua, automaticamente, no deferimento do
   pedido, cumprindo observar o devido processo legal.
                EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE - PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA.
   Estando configurada a dupla tipicidade e não incidindo a
   prescrição, tendo o extraditando contra si ordem de prisão
   formalizada no país requerente, impõe-se o deferimento do pedido
   extradicional formulado.